Tribunal: TJMT
Processo: 1025574-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025574-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS - CPF: 002.446.681-67 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1025574-22.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– COISA JULGADA - AFASTADA – PERIODOS DIFERENTES – AUXILIO FARDAMENTO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A decisão transita em julgada estabelece limites objetivo e subjetivo que devem ser observados, no caso em comento, embora haja as mesmas partes, os pedidos são diversos, contemplando período diverso entre a ação em epigrafe e o processo de no 1001701-32.2019.8.11.0001.

2.

Sentença desconstituída com o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento do cumprimento da condenação, nos termos do acórdão.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu de oficio a coisa julgada e extinguiu o feito em fase de cumprimento de sentença.

O recorrente postula a desconstituição da sentença, para que seja afastada a coisa julgada.

O recorrido, devidamente intimado, deixo de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança objetivando o recebimento de verba indenizatória a título de auxílio fardamento nos termos da LC no 231/2005 e da Lei Complementar Estadual no 555/2014, referente ao ano de 2016.

A sentença
a quo
foi de procedência condenando o reclamado ao pagamento do auxílio fardamento, nos termos do art. 129, da LC n° 555/2014 (30% do subsídio), referente ao ano de 2016, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em 28/09/2023 sobreveio decisão monocrática proferida por esta relatora, a qual negou provimento ao recurso do reclamado mantendo a sentença recorrida, ainda, de tal decisão não teve recurso interposto e a mesma transitou em julgado em 29/09/2023.

O recorrente em 12/12/2023 manejou cumprimento de sentença em relação à sentença favorável, ocorre que em 06/02/2024 a
Douta Juíza a quo
extinguiu o feito sem julgamento do mérito em virtude de coisa julgada em relação ao processo de no 1001701-32.2019.8.11.0001.

Pois bem, a questão nodal em comento é a ocorrência ou não de coisa julgada, a qual deve ser afastada conforme passamos a expor.

A decisão transita em julgada estabelece limites objetivo e subjetivo que devem ser observados, no caso em comento, embora haja as mesmas partes, os pedidos são diversos, contemplando período diverso entre a ação em epigrafe e o processo de no 1001701-32.2019.8.11.0001, conforme segue:

PROCESSO DE No 1001701-32.2019.8.11.0001

“Alega o requerente que é Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e faz jus ao pagamento de auxílio fardamento em razão de sua promoção ao posto de Major PM no mês de setembro de 2015.

Informa que o requerido não realizou nenhum pagamento administrativo do auxílio fardamento, pois em tese não haveria dotação orçamentária à época, conforme se infere do despacho administrativo de id. 21270165, pg. 23, onde a Coordenadora de Orçamento e Convênios informa que “não houve disponibilidade orçamentária, no exercício de 2015, para emissão dos empenhos do Auxílio Fardamento dos Militares da Polícia Militar-MT”.

A Lei Complementar 231/2005 (revogada pela LC 555/2014) dispunha sobre o auxílio fardamento no art. 79 e seguintes:

“Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.

§ 1o O auxílio previsto neste artigo será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação.(...)” (destaquei)

A Lei Complementar no 244/2006 inseriu o art. 80-A no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso. A regulamentação do disposto no citado artigo, foi através do Decreto Estadual no 8.178/2006, que determinou o fornecimento do fardamento pelo Estado, cabendo a indenização substitutiva. Nesse sentido já reconheceu a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“O servidor militar faz jus à indenização referente ao auxílio para aquisição de uniforme enquanto vigente a Lei Complementar no 231/2005, posto que a partir da edição da Lei Complementar no 244/2006 a aquisição do fardamento passou a ser de responsabilidade da própria instituição da PM.” (Ap, 109353/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/12/2014, Data da publicação no DJE 17/12/2014).

Na espécie, restou incontroverso que não houve o fornecimento da farda pela corporação, pois o requerido não realizou o pagamento da indenização.

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 16.210,82 (dezesseis mil duzentos e dez reais e oitenta e dois centavos) acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei 9.494/97), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E (ADI 4425 - STF), nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, e DECLARA-SE EXTINTO o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

PROCESSO DE No
1025574-22.2023.8.11.0001

“De acordo com os argumentos supracitados, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento do auxílio fardamento, nos termos do art. 129, da LC n° 555/2014 (30% do subsídio), referente ao ano de 2016, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Conforme trechos supramencionados, verifica-se que os períodos de auxilio fardamento são diversos sendo que o da ação de no 1001701-32.2019.8.11.0001 é referente ao ano de 2015 e o do caso em comento e do ano de 2016.

Ademais, o fardamento da ação de no 1001701-32.2019.8.11.0001 é referente à promoção do reclamante ao posto de Major PM no mês de setembro de 2015 e o do ano de 2016 é referente ao TEMA 4 das Turmas Recursais de Mato Grosso,
“Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material.” (Gonçalo Antunes de Barros Neto, Juiz de Direito Relator, sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1007231-80.2020.8.11.0001)

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – PARCIAL ACOLHIMENTO – COBRANÇA DE AJUDA FARDAMENTO 2016 A 2019 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA – DIREITO AO RECEBIMENTO DA AJUDA FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO – ODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante aos efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.”
(N.U 1012077-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

Assim, entendo que a sentença dever ser desconstituída, com o retorno dos autos a origem para o regular cumprimento da condenação nos termos do acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos a origem, para o regular prosseguimento do cumprimento da condenação nos termos do acórdão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024